Tribunal: STF
Processo: RE 107749
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-09
Data de publicação: 1986-09-09

Ementa:
- DIFERENÇA DE ALUGUEIS DEVIDOS COM BASE NO SALARIO-MINIMO E PAGOS,
POR MEIO DE DEPOSITO BANCARIO, COM BASE NO 'VALOR DE REFERENCIA'.
A QUITAÇÃO CONSTITUI PRESUNÇÃO 'IURIS TANTUM' DO ADIMPLEMENTO DA
OBRIGAÇÃO QUE, NA ESPÉCIE, NÃO SE VERIFICOU.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO, NEM TAMPOUCO NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTIGOS 940 E 1079 DO CÓDIGO CIVIL.